Tribunal: TJBA
Processo: 8047671-93.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8047671-93.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA LIMA

Advogado(s)
:
LUCAS COSTA DA SILVA, ISAAC SOARES MOREIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA INDIVIDUALIZADA DO PASEP. ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS. ÔNUS DA PROVA. TEMA 1300/STJ. INAPLICABILIDADE DO CDC (TEMA 1150/STJ). AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DE IRREGULARIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença de improcedência em ação de indenização por danos materiais e morais fundada em alegados saques irregulares em conta individualizada vinculada ao PASEP, na qual se pleiteava a condenação da instituição financeira gestora ao pagamento de valores supostamente subtraídos e compensações de ordem moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os documentos juntados na petição inicial constituem prova suficiente de saques indevidos na conta PASEP; (ii) estabelecer se, à luz da tese firmada no Tema 1300/STJ e da inaplicabilidade do CDC (Tema 1150/STJ), há fundamento jurídico para deslocamento do ônus da prova ou para a responsabilização da instituição financeira por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese vinculante do Tema 1300/STJ distribui objetivamente o ônus da prova entre participante e instituição financeira, impondo ao autor a demonstração de irregularidades em lançamentos realizados por crédito em conta ou pagamento por folha, e ao réu apenas a prova da regularidade de saques presenciais em caixa.

4. A inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas envolvendo o PASEP, conforme decidido no Tema 1150/STJ, afasta a possibilidade de inversão do ônus da prova ou de sua redistribuição judicial.

5. Os extratos apresentados não evidenciam, de forma inequívoca, a realização de saques presenciais em caixa, inexistindo qualquer elemento que identifique operação presencial apta a deslocar ao réu o ônus da prova nos termos da alínea “b” da tese do Tema 1300/STJ.

6. A microfilmagem anexada não contém informações técnicas suficientes para caracterizar operação de saque presencial, não havendo indicação de terminal, operador, horário ou assinatura que permita afirmar a modalidade da movimentação.

7. A planilha unilateral de cálculos não constitui prova idônea, por ser documento produzido exclusivamente pela parte e desacompanhado de comprovação técnica ou documental que demonstre discrepância objetiva entre créditos realizados e saldo resgatado, nos termos do art. 372 do CPC.

8. O contracheque juntado apenas comprova depósitos por folha, modalidade submetida ao ônus probatório do autor conforme a alínea “a” do Tema 1300, sem demonstrar irregularidades posteriores.

9. A jurisprudência deste Tribunal confirma que a ausência de prova mínima do fato constitutivo do direito impede a responsabilização da instituição gestora e afasta os pedidos indenizatórios.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8047671-93.2022.8.05.0001
,
em que é Apelante

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA LIMA
e

Apelado

BANCO DO BRASIL S/A

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR
PROVIMENTO

ao recurso
,
nos termos do voto do Relator.